Tribunal: TJDFT
Processo: 0740084-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA VIAGEM. CULPA EXCLUSIVA DO PASSAGEIRO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. INCABÍVEL.
1. De acordo com a Resolução n.o 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, para a execução do contrato de transporte, o passageiro deverá atender a todas as exigências relativas à execução do transporte, tais como a obtenção do visto correto de entrada, permanência, trânsito e certificados de vacinação exigidos pela legislação dos países de destino, escala e conexão (art. 18, inciso II); portanto, não recai sobre a companhia aérea o ônus de informar sobre tais exigências, uma vez que extrapola os limites do contrato de transporte aéreo.
2. Os recorrentes possuíam autorização ESTA e visitaram Cuba, não são sendo mais elegíveis para participar do programa de isenção de visto para entrar nos Estados Unidos. Com a autorização ESTA inválida e sem visto americano, os passageiros foram impedidos de embarcar no voo contratado. No caso, os prejuízos suportados não decorreram de falha na prestação do serviço da companhia aérea recorrida, mas de negligência dos próprios passageiros que, previamente, não buscaram informações sobre a documentação necessária para o ingresso em todos os países de destino.
3. Por conseguinte, incabível a indenização por dano material pleiteada, por restar configurada culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Também se afasta a compensação por danos morais, em razão da ausência da prática de ato ilícito pela recorrida (artigo 186 do Código Civil). Precedentes das três Turmas Recursais: Acórdãos 1629418, 1755750 e 1387538.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrentes condenados ao pagamento dos honorários, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.